Tribunal: TJDFT
Processo: 0746188-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746188-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAZYELLE VIEIRA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença (no 0711962-16.2024.8.07.0018) de ação coletiva (no 0702195-95.2017.8.07.0018), ajuizado por GRAZYELLE VIEIRA DE SOUSA, rejeitou a impugnação apresentada pelo Ente Distrital, com os seguintes fundamentos: (i) desnecessidade de sobrestamento da execução até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) ausência de inconstitucionalidade no julgado e de desrespeito ao Tema 864 do STF; (iii) adequação da forma de aplicação da Taxa Selic, nos moldes da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça; (iv) inexistência de excesso de execução quanto aos índices aplicáveis. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 210064785 dos autos originários), verbis: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 208899578), na qual defendeu, preliminarmente: 1) a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil; 2) a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, alegou: a) incorreção do cálculo pela Selic, porque estaria sendo aplicada com anatocismo, eis que baseada na Resolução 303 do CNJ; b) excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Aponta um excesso de R$134,00. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 209986875. É o relatório. DECIDO. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos. Na oportunidade, a douta relatora frisou que: Assim, INDEFIRO o pedido. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica 'REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)', a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, REJEITO a preliminar. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. Já em relação ao percentual de reajuste, deve ser aplicado o previsto no julgado exequendo, qual seja: (1) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (2) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “(1)”. Assim, não merece acolhimento a impugnação apresentada. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 203429935. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. (Grifos no original) Em suas razões recursais (ID 65652248, págs. 01/25), o agravante tece considerações acerca dos argumentos utilizados na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 para fundamentar a necessidade de suspensão da execução até o julgamento da rescisória, à guisa de prejudicialidade externa, destacando o efeito suspensivo concedido em ações rescisórias no âmbito deste Tribunal, sob pena de ofensa ao princípio da eficiência e da boa administração judicial. Afirma que o título executivo judicial desrespeitou o entendimento conferido pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR (Tema 864) de que os reajustes concedidos a servidores públicos devem observar dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alega, ainda, que a decisão combatida determinou, de forma indevida, com fundamento, em tese, no inconstitucional art. 22 da Resolução no 303 do CNJ, que os cálculos a serem elaborados Contadoria Judicial utilizem a SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção + juros), em violação às normas legais e constitucionais sobre a matéria, pois é inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, constituindo anatocismo vedado pela Lei de Usura, já que a Selic já seria composta por correção monetária e juros, razão pela qual a Selic deve ser aplicada de forma simples, sob pena de violação à súmula 121 do STF e desconformidade com a ADC no 58/DF. Por fim, sustenta que a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta princípio do planejamento (ou programação) ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, com reflexos não apenas orçamentário, mas relacionado à gestão fiscal, diante do efetivo aumento de despesas sem correspondente previsão legal, principalmente porque, como a EC no 113/21 teria sido editada para evitar colapso financeiro, o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ destoa completamente de sua mens legis, violando a separação dos Poderes e à isonomia. Aduz estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, porquanto, além de a decisão agravada olvidar a prejudicialidade externa entre a ação rescisória e o presente cumprimento de sentença, ela desconsidera o tema de Repercussão geral no 28 que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, havendo, no caso, insurgência em relação à cumulação indevida da SELIC com o principal, juros e correção monetária, sobretudo porque a ADI no 7.435/RS, em trâmite, tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, reforçando a necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado. Pleiteia, assim, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com imediata suspensão da execução até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso à luz do indeferimento da liminar em ação rescisória, pela Relatora, Exma. Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: Em síntese, alega o Distrito Federal que o Acórdão n. 1316826, ao manter a sentença, violou especialmente os arts. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864/STF por ausência de prévia dotação orçamentária e previsão na LOA. Além dos arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando considerou que o Distrito Federal não teria justamente comprovado a ausência de dotação orçamentária. Invoca, ainda, erro de fato, ao argumento de que a precariedade das contas públicas era fato notório, além de ter demonstrado essa condição nos autos. Para análise do pleito liminar, afigura-se suficiente o julgamento da ADI 7391 AgR, assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) É certo que o julgamento concluiu pela negativa de “provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta”, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Porém, a Exma. Sr. Ministra Cármen Lúcia também proferiu voto de mérito e, inicialmente foi acompanhada por três ministros, conforme Extrato de Ata, in verbis: EXTRATO DE ATA AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.391 PROCED.: DISTRITO FEDERAL RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE.(S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGDO.(A/S) : CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AM. CURIAE. : SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC ADV.(A/S) : PAULO FONTES DE RESENDE (38633/DF, 57828A/GO) ADV.(A/S) : EDUARDO SILVA LUZ (15222/PI) Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli, que, inicialmente, negavam provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta e, se superada a questão relativa ao agravo, julgavam improcedente o pedido nela formulado, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 17.11.2023 a 24.11.2023. Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Concluído o julgamento, não houve voto dissidente. Do voto proferido pela eminente Relatora, destacam-se as seguintes passagens, pertinentes para a apreciação do pedido liminar, ad litteris: O cotejo dos argumentos expostos na petição inicial restringe a análise da questão ao alegado vício de inconstitucionalidade da norma questionada pela ausência de prévia dotação orçamentária. No ponto, anote-se constar da Exposição de Motivos n. 08/2013 – GAB/SEAP, exarada pelo Secretário de Estado de Administração Pública na data da proposição legislativa que subsidiou a edição da Lei n. 5.184/2013, da qual consta o art. 18, norma questionada: (...) Pela exposição de motivos, há indicação da estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa da norma questionada nesta ação. A proposta legislativa da qual se originou a norma impugnada ajustou-se à exigência de previsão orçamentária quanto ao atendimento das despesas que resultariam da sua execução. Em concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica para reajuste que ocorreria dois anos após a vigência inicial da norma, não enseja a declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da inexistência de efeitos financeiros imediatos quando da edição da norma. Mesmo que se concluísse pela necessidade de prévia dotação orçamentária em legislação específica, as normas não poderiam ser declaradas inconstitucionais, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (...) A ausência de dotação orçamentária prévia está no plano da ineficácia da norma, por impedir a aplicação da legislação pela qual se determine aumento de despesa no respectivo exercício financeiro. Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[1], o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. Acerca do erro de fato, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] listam requisitos para sua configuração, in verbis: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Na hipótese, a princípio, teria havido pronunciamento judicial acerca da questão probatória acerca da dotação orçamentária, conforme trecho a seguir transcrito: Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Sendo assim, não se verifica, a princípio, fundamentação legal e constitucional a embasar a tese do agravante, quanto à alegada necessidade de suspender o feito, em razão de prejudicialidade externa, dado que a decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da referida ação rescisória, a qual, como se viu, indeferiu a liminar pleiteada. No tocante, à aventada ocorrência de bis in idem ou capitalização de juros, pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, bem como a inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 – CNJ, sem melhor sorte. Conforme relatado, a irresignação recursal se refere à determinação de que se aplique a SELIC, sobre o valor consolidado, este objeto de cumprimento de sentença, a partir de dezembro de 09/12/2021, conforme disposto pela EC no 113/2021, e, de conseguinte, no período anterior, o IPCA-E, na forma do que restou decidido pela coisa julgada. No particular, os termos da decisão guerreada: DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação. Em análise de cognição sumária, típica deste momento processual, também não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Com efeito, quanto à probabilidade do direito, importa salientar que a decisão objurgada não determinou a aplicação de juros sobre juros, mas tão-somente, aplicação de índice diverso durante o curso processual, isto é, aplica-se a SELIC, a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado até então, o qual era corrigido pela regra vigente, que determinava a aplicação do IPCA-E, do contrário haverá indevida defasagem, em prejuízo à exequente. Na verdade, a decisão atacada, em princípio está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça. De mais a mais, não se vislumbra ensejo à suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso, porquanto a ADI 7435/RS não foi examinada até o momento, sequer havendo análise da liminar proposta na referida ação, que se encontra conclusão ao e. Relator há cerca de 5 (cinco) meses, sem alteração. Frente a tais fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Oficie-se ao juízo da causa, informando sobre o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator